Tribunal: TJMT
Processo: 1003968-20.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003968-20.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, Entidades Sem Fins Lucrativos, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNPJ: 33.621.384/0001-19 (APELADO), JOAO PAULO BRUGGER BORGES - CPF: 029.548.081-52 (ADVOGADO), FERNANDA FELIX DAS CHAGAS AIRES - CPF: 040.845.071-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA PLEITEAR O BENEFÍCIO EM FAVOR DA FILIAL. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres-MT contra sentença que reconheceu a imunidade tributária da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), determinando a suspensão da exigibilidade do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incidente sobre seu patrimônio, no valor de R$ 112.326,63, referente aos exercícios de 2015 a 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a matriz da CNEC possui legitimidade ativa para pleitear a imunidade tributária em favor de sua filial; (ii) verificar se a entidade preenche os requisitos exigidos pelo artigo 14 do Código Tributário Nacional para usufruir do benefício; e (iii) estabelecer se a autonomia administrativa e fiscal das filiais impede o reconhecimento da imunidade tributária em favor da instituição como um todo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Matriz e filiais integram uma única pessoa jurídica, razão pela qual a matriz possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, direitos que repercutem sobre suas unidades descentralizadas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A CNEC demonstrou o cumprimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, por meio da apresentação de documentação comprobatória, incluindo o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), que constitui prova idônea para o reconhecimento da imunidade tributária.

5. A exigência de novos documentos pelo Município configura indevida ampliação dos requisitos legais, contrariando o princípio da legalidade tributária e esvaziando a norma do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal.

6. A autonomia administrativa e fiscal das filiais não afasta a imunidade tributária da entidade como um todo, pois a personalidade jurídica é única, e a segregação administrativa não pode resultar na fragmentação de direitos constitucionalmente assegurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A matriz possui legitimidade ativa para requerer a imunidade tributária em favor de suas filiais, pois integram a mesma pessoa jurídica.

2. O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) constitui prova suficiente para o reconhecimento da imunidade tributária.

3. A autonomia administrativa e fiscal das filiais não impede o reconhecimento da imunidade tributária da entidade como um todo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.355.812/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/05/2013; STJ, AREsp 731.625/RJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível tombado no Sistema Judicial Eletrônico - PJe sob o número 1003968-20.2023.8.11.0006, interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito com pedido cautelar de urgência ajuizada pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) contra o Município de Cáceres/MT, objetivando o reconhecimento da imunidade tributária em relação ao IPTU incidente sobre imóvel de sua propriedade, cuja decisão foi conclusiva pela procedência dos pedidos delineados na inicial da ação declaratória.

Voltando o olhar para ação declaratória tem-se que a autora argumenta que, por se tratar de entidade filantrópica de caráter educacional e beneficente, faz jus à imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal, não podendo ser compelida ao pagamento do tributo em questão. Afirma que o município demandado condicionou o reconhecimento da imunidade ao cumprimento de requisitos não previstos na norma constitucional, especificamente aqueles constantes do Código Tributário Nacional e do Código Tributário Municipal. Assim, postulou, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos tributos e, no mérito, a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária que ensejasse o pagamento do IPTU.

Ao analisar o Pedido de Tutela de Urgência o togado singular, verificando a presença dos requisitos, deferiu a providência liminar requestada, determinando a suspensão da exigibilidade dos tributos até o julgamento definitivo da demanda, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Na contestação, o Município de Cáceres sustentou a ilegitimidade ativa da autora, argumentando que o pedido de reconhecimento da imunidade fora formulado por uma filial da instituição, e não pela matriz, sendo esta última a parte no processo judicial. Argumentou, ainda, que a filial não teria comprovado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 14 do CTN, razão pela qual o pedido administrativo fora indeferido.

Sobreveio sentença, em que Juízo de primeiro grau afastou a preliminar de ilegitimidade ativa, fundamentando-se no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual matriz e filial possuem a mesma personalidade jurídica, com patrimônio único, não havendo que se falar em autonomia da filial para pleitear direitos tributários. No mérito, entendeu que a requerente preenche os requisitos exigidos para a imunidade tributária, reconhecendo o direito da entidade à isenção do IPTU. Com isso, foi confirmada a tutela anteriormente concedida, declarando-se a inexistência da relação jurídico-tributária e, consequentemente, a imunidade da CNEC em relação ao imposto discutido (Id. 247675246).

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o Município de Cáceres interpôs recurso de apelação, reiterando seus argumentos acerca da ilegitimidade ativa da autora e da ausência de comprovação dos requisitos legais para fruição da imunidade tributária. No recurso, reforçou a tese de que, para fins fiscais, matriz e filial são considerados entes autônomos, de modo que a filial deveria ter comprovado individualmente o preenchimento das exigências legais. Alegou, ainda, que a decisão de primeiro grau violou o princípio da autonomia dos estabelecimentos, sinalizando que cada estabelecimento deve comprovar individualmente sua adequação e às exigências legais (Id. 247675249).

O recurso foi interposto tempestivamente. Sem preparo por força de lei (Id. 248747686).

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao recurso.

Convocada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, manifesta pela ausência de interesse público relevante a ensejar a atuação ministerial (Id. 248993691).

Após, vieram-me conclusos em observância às regras regimentais.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT. nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela de urgência ajuizada pela CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE (CNEC), cuja prestação jurisdicional de primeira instância foi conclusiva pela procedência da ação declaratória, determinando a suspensão da exigibilidade do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU incidente sobre o patrimônio da autora/apelada, no montante de R$ 112.326,63 (cento e doze mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), referentes a fatos geradores dos anos/exercícios de 2015 a 2022, causa motivadora da interposição do recurso.

O Município de Cáceres-MT insurge-se contra o
decisum
sustentando, em síntese, a ilegitimidade ativa da matriz da CNEC para postular a imunidade tributária em nome de sua filial; a suposta ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo artigo 14 do Código Tributário Nacional e a imprescindibilidade de que cada filial demonstre, individualmente, o preenchimento das condições para fruição do benefício fiscal, em consonância com o princípio da autonomia dos estabelecimentos.

A controvérsia posta em debate exige a análise detida do instituto da imunidade tributária conferida às entidades de assistência social e educacional, sem fins lucrativos, cuja disciplina constitucional encontra-se plasmada no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, o qual veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços dessas entidades, desde que atendidos os requisitos legais. A norma constitucional, ao conferir esse privilégio às instituições que se dedicam à educação e à assistência social, sem intuito lucrativo, não o faz como um favor fiscal, mas sim como um mecanismo de reconhecimento da sua função social, aliviando-as do ônus tributário que poderia comprometer sua atuação e, em última análise, a concretização dos valores consagrados nos artigos 205 e 203 da Constituição da República.

Analiso a questão submetida a julgamento:

Da ilegitimidade de parte ativa

O primeiro ponto a ser enfrentado reside na alegada ilegitimidade ativa da matriz da CNEC para requerer a imunidade tributária em nome da filial. O Município argumenta que a filial possui CNPJ próprio e, portanto, autonomia administrativa e fiscal, sendo a única parte legítima para pleitear o reconhecimento do benefício. Contudo, tal assertiva não se sustenta diante do princípio da unidade patrimonial da pessoa jurídica, sobejamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que matriz e filiais constituem um único ente jurídico, com personalidade e patrimônio indivisíveis, razão pela qual a matriz detém legitimidade para postular, em nome próprio, direitos que repercutem sobre as suas unidades descentralizadas. Nesse sentido, colaciono o precedente paradigmático:

"No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais são informadores do direito tributário, a filial é uma extensão da matriz, parte integrante de uma única pessoa jurídica. A existência de CNPJ próprio confere-lhe autonomia meramente administrativa e operacional, não lhe atribuindo personalidade jurídica distinta" (STJ, REsp 1.355.812/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/05/2013).

Assim, afigura-se inequívoco que a imunidade tributária deve ser analisada sob a ótica da entidade como um todo, e não de maneira compartimentada entre matriz e filiais. O fato de a filial possuir CNPJ próprio não pode servir de óbice ao exercício do direito constitucionalmente assegurado à pessoa jurídica da CNEC, sob pena de subverter a essência da norma imunizante e criar exigências indevidas não previstas pelo ordenamento jurídico.

Com esses fundamentos, REJEITO, tal como fez o togado singular, a preliminar de ilegitimidade de parte.

No tocante à suposta ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo artigo 14 do Código Tributário Nacional, verifica-se que a CNEC acostou aos autos vasta documentação apta a demonstrar que cumpre integralmente as condições necessárias para fruição da imunidade. Restou demonstrado que a entidade não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro, aplica integralmente seus recursos na manutenção dos objetivos institucionais e mantém escrituração contábil regular e auditável. Além disso, detém o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), instrumento que atesta a observância dos requisitos legais e que, segundo reiterada jurisprudência do STJ, constitui prova idônea para fins de reconhecimento da imunidade tributária.

Ressalte-se que a exigência de novos documentos por parte da municipalidade configura indevida ampliação dos requisitos estabelecidos pelo legislador complementar, o que não se admite, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária. Exigir requisitos não previstos na Constituição e na legislação de regência equivale a esvaziar o comando normativo do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, comprometendo sua plena eficácia e subvertendo a lógica do benefício concedido às entidades de assistência social e educacional.

No que tange à alegação de violação ao princípio da autonomia dos estabelecimentos, este se trata de um postulado aplicável às relações de direito tributário no contexto da fiscalização e arrecadação, mas que não pode ser invocado para afastar direitos constitucionalmente assegurados. A autonomia das filiais, no que se refere à inscrição no CNPJ, limita-se a questões meramente formais e fiscais, não implicando que cada unidade deva comprovar, isoladamente, o preenchimento dos requisitos para a imunidade tributária.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que a imunidade tributária deve ser analisada em relação à totalidade da entidade, pois as filiais não possuem personalidade jurídica própria, sendo meros prolongamentos da matriz. Nesse sentido, no julgamento do AREsp 731.625/RJ, a Primeira Turma do STJ, em sessão realizada dia 10/02/2021, por maioria de votos, vencido o relator, restou assentado que a segregação administrativa entre matriz e filiais não pode resultar na fragmentação de direitos garantidos constitucionalmente à entidade como um todo.

Ante o exposto, resta evidente que a sentença recorrida está em plena conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado e com o texto constitucional. A CNEC comprovou cabalmente seu enquadramento nos critérios estabelecidos pelo artigo 14 do Código Tributário Nacional, bem como sua legitimidade para requerer a imunidade tributária. O Município, ao condicionar o reconhecimento da imunidade a requisitos não previstos na legislação, incorre em manifesta afronta ao princípio da legalidade tributária e ao postulado da vedação ao confisco, pois impõe à entidade obstáculo indevido à fruição de um direito expressamente garantido pela Constituição da República.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, reporto-me à fundamentação supramencionada para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, com a consequente declaração da imunidade tributária da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) e a suspensão definitiva da exigibilidade do IPTU incidente sobre seu patrimônio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025